Tribunal: TJMT
Processo: 1036068-75.2025.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1036068-75.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Espécies de Títulos de Crédito, Ato Atentatório à Dignidade da Justiça]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[FRANCIS TED FERNANDES - CPF: 265.586.918-41 (ADVOGADO), DENOFA DO BRASIL LTDA. (EM LIQUIDACAO) - CNPJ: 03.086.181/0001-09 (AGRAVANTE), MARCIA ANDREIA MERTINS HEINTZE - CPF: 832.177.031-20 (AGRAVADO), GABRIEL HEINTZE - CPF: 535.305.431-87 (AGRAVADO), DARCY BERTHOLDO - CPF: 034.484.449-87 (AGRAVADO), ALADI DE VARGAS - CPF: 198.100.089-53 (AGRAVADO), HANDERSON PIRES COSTA - CPF: 059.190.209-54 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVANTE(S):
DENOFA DO BRASIL LTDA

AGRAVADO(S):
GABRIEL HEINTZE
e outros

EMENTA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. NÃO CONFIGURAÇÃO. PROVIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo de instrumento interposto por
Denofa
do Brasil Ltda. (em liquidação) contra decisão interlocutória que, nos autos de execução de título extrajudicial, reconheceu a prescrição intercorrente e julgou extinto o processo em relação à executada Marcia Andreia
Mertins

Heintze
, com fulcro no art. 487, II, do CPC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Discute-se a ocorrência ou não da prescrição intercorrente na hipótese em que houve sucessivos atos processuais impulsionados pela exequente, ausência de suspensão formal do processo por decisão judicial e aplicação ou não da nova redação do art. 921, § 4o, do CPC (Lei 14.195/2021) a processo iniciado sob a vigência do CPC/1973.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A nova redação do art. 921, § 4o, do CPC, dada pela Lei 14.195/2021, não se aplica retroativamente a processos em curso antes de sua vigência, conforme jurisprudência consolidada do STJ (
AgInt
no REsp 2.090.626/PR e
AgInt
no REsp 2.214.429/SP).

4. Para a configuração da prescrição intercorrente, exige-se a inércia do exequente por prazo superior ao da prescrição do direito material, o que, no caso, não se verifica.

5.
No caso, restou comprovado que a parte exequente diligenciou com frequência para localizar a executada e promover atos de citação e penhora, não se verificando lapso temporal superior a cinco anos de paralisação imputável exclusivamente à sua desídia.

6.
Ausentes os pressupostos legais e jurisprudenciais para reconhecimento da prescrição intercorrente, impõe-se a reforma da decisão agravada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso provido.

Tese de julgamento:
“Nos processos executivos iniciados sob a vigência do CPC/1973, é incabível o reconhecimento da prescrição intercorrente se não restar
configurada inércia injustificada do exequente por prazo superior ao da prescrição da pretensão material
.”

Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Civil,
arts
. 921, §§ 1o e 4o; Código Civil, art. 206, § 5o, I.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgInt
no REsp 2.090.626/PR, Rel. Min. João Otávio de Noronha,
DJe
02/05/2024; STJ,
AgInt
no REsp 2.214.429/SP, Rel.a Min. Maria Isabel Gallotti, DJEN 04/12/2025; STJ, REsp 1604412/SC, Rel. Min. Marco Aurélio
Bellizze
,
DJe
22/08/2018; TJMT, N.U 0015213-16.2007.8.11.0003, Rel.a Des.a
Marilsen
Andrade
Addario
, DJE 29/11/2025.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de
recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO, interposto por
Denofa
do Brasil Ltda. (em liquidação), contra decisão interlocutória (ID. 184101741 – Autos de Origem no 0000459-19.2004.8.11.0086), proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Nova Mutum-MT, que reconheceu a prescrição intercorrente e julgou extinta a Ação de Execução de Título Extrajudicial em relação à executada Marcia Andreia
Mertins

Heintze
, nos autos da referida execução, sob os seguintes fundamentos:

“
Vistos, etc.

Trata-se de Ação de Execução de Título Extrajudicial
.

A parte exequente postula pela citação da executada

Marcia Andreia
Mertins

Heintze
, bem como, pelos atos expropriatórios em nome dos demais executados citados (id. n. 91448392).

Assim, intimou-se a exequente para recolher as custas e para manifestar sob a ocorrência de prescrição em relação a citação da executada não citada à id. n. 111089553.

A parte manifestou-se à id. n. 113526357.

É o breve relatório. Fundamento e decido.

Pois bem.

Da prescrição de citação da executada Marcia Andreia.

Nos termos da legislação vigente, o curso do processo executivo está sujeito a determinadas fases e obrigações, que serão expostas a seguir.

Conforme o art. 921, III, do Código de Processo Civil, a execução pode ser suspensa, quando não for localizado o executado ou bens penhoráveis, situação em que o processo deve permanecer suspenso pelo prazo máximo de um ano (§ 1o).

Findo o prazo de suspensão, conforme o art. 921, § 1o, do CPC, recomeça a contagem do prazo prescricional aplicável à pretensão executiva, que, segundo o art. 206, § 5o, I, do Código Civil, é de cinco anos.

Durante o período de suspensão e após o seu término, cabe à parte exequente demonstrar interesse na continuidade do feito, apresentando medidas necessárias para a efetivação da penhora ou outros atos de prosseguimento.

Assim, o art. 921, § 4o, do CPC, estabelece que, se durante o período de suspensão e nos cinco anos subsequentes a parte exequente não adotar as providências necessárias, ocorre à prescrição intercorrente. Essa extinção implica resolução do mérito, conforme o art. 487, II, do CPC.

Cabe ponderar ainda, que o
§ 4o, art. 921 do CPC, estabelece que o termo inicial da prescrição no curso do processo será a ciência da primeira tentativa infrutífera de localização do devedor ou de bens penhoráveis, e será suspensa, por uma única vez, pelo prazo máximo previsto no § 1o (um ano).

In
casu
, a primeira tentativa de citação negativa da executada ocorreu em 28 de setembro de 2012 (id. n. 53446387 – pág. 300), assim, após a suspenção de um ano, verifica-se que transcorreu quase 10 anos até a data do pedido de nova tentativa de citação à id. n. 91448392.

Logo, verifica-se que nesse intermédio de 10 anos não houve a citação da Executada em questão.
Dessa forma, está configurada a prescrição intercorrente, uma vez que se passaram mais de cinco anos sem qualquer manifestação ou ato útil, mesmo se contados após o período de um ano previsto no § 4o, art. 921 do CPC.

É o entendimento
do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso:

“APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL -
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE RECONHECIDA DE OFÍCIO - MANIFESTAÇÃO PRÉVIA DO AUTOR - OBSERVÂNCIA DO CONTRADITÓRIO - SENTENÇA MANTIDA
- RECURSO DESPROVIDO.
Verificada a prévia intimação do autor para se manifestar acerca da prescrição intercorrente, a
fim de assegurar o contraditório, a ampla defesa e o devido processo legal, e não reconhecido fato obstativo do transcurso do prazo prescricional, mantém- se a sentença extintiva.
” (
Ap
15633/2018, DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 31/10/2018,
Publicado
no DJE 06/11/2018). (Sem grifos no original).

Neste contexto, conclui-se que o Poder Judiciário foi diligente em deferir as diligências da parte Exequente, não tendo havido prescrição intercorrente por culpa exclusiva deste, sendo imperiosa a declaração da prescrição intercorrente em relação a
Marcia Andreia
Mertins

Heintze
.

Diante do exposto,
JULGO EXTINTA
a presente Ação de Execução de Título Extrajudicial proposta neste juízo
,
em relação à executada

Marcia Andreia
Mertins

Heintze
,
com fundamento no art. 487, inciso II, do Código de Processo Civil, para fins de:

DECLARAR
prescrito o crédito executado em desfavor desta, a teor do art. 206, § 5°, I, do Código Civil.

Sem custas ou honorários nos moldes do art. 921, § 5o, do CPC.

A secretaria judicial para retirar a Sra.
Marcia Andreia
Mertins

Heintze
do polo passivo da presente ação.

Do prosseguimento dos autos frente os demais executados.

Verifico que as partes executadas foram citadas na quantiade

R$ 30.410,60, conforme
ultimo
cálculo apresentado à id. n. 53446387 – pág. 269.

Do
Sisbajud
.

Considerando a precedência do dinheiro na ordem de penhora (art. 835, I, do CPC),
DETERMINO
o bloqueio de ativos e determino a indisponibilidade por meio do
Sistema SISBAJUD
de eventuais ativos financeiros existentes nas contas da parte Executada até o limite da dívida atualizada e sua transferência para à conta única Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso.

Em sendo localizado valor inferior a R$ 100,00 (cem reais), que, verificado ser irrisório com relação ao valor do débito, desde já determino o desbloqueio da importância, nos termos do art. 836 do Código de Processo Civil, exceto quando tal valor representar mais de 10% do débito total ou em caso de dívida alimentar.

Efetivada a penhora dos bens,intime-se a parte Executada, na pessoa de seu procurador ou, não o tendo, pessoalmente, para que, no prazo legal, apresente impugnação.

Transcorrido o prazo com ou sem impugnação a penhora, intime-se a parte Exequente para se manifestar, no prazo de 15 (quinze) dias, requerendo o que entender de direito,
restando incontroversos valores, expeça-se alvará, sendo as intimações presumidas nos moldes do art. 274, parágrafo único do CPC.

De modo a proporcionar maior celeridade à liberação de valores impenhoráveis,
INFORMO
que, caso sejam penhorados valores referentes à conta poupança, estes somente serão liberados sem contraditório,
mediante decisão judicial
, caso demonstrado documentalmente que se trata de conta poupança (documento expedido pela instituição bancária), bem como não esteja sendo utilizada como conta corrente (extratos bancários dos últimos 30 dias), nos moldes de decidido no precedente n. Acórdão n. 1303361 do TJDFT.

Considerando a criação da modalidade “teimosinha” e dificuldade de controle do momento em que ocorrem os sucessivos bloqueios, de modo a evitar restrições de veículos de forma indevida ou mesmo um excesso de penhora, determino que o processo aguarde em secretaria a finalização dos bloqueios, retornando ao gabinete para análise do cabimento dos outros sistemas judiciais.

Caso não tenha sido realizada,
DEFIRO
, desde logo, o pedido de inscrição do nome da parte Executada nos cadastros de inadimplentes, forte no art. 782, § 3°, do Código de Processo Civil, através do Sistema
SerasaJud
, caso solicitado.

Por fim, sendo as buscas infrutíferas, remetam-se os autos ao arquivo provisório, independente de nova intimação, nos termos do art. 921, III, do CPC.

Cumpra-se. Expeça-se o necessário.

Às providências
”
.

Em razões recursais (ID. 322035876), a parte agravante sustenta as seguintes teses:

Da nulidade da decisão interlocutória
, em virtude da
irretroatividade da nova redação do §4o
,
do artigo 921
,
do CPC
;

Ausência de inércia
decorrente dos
atos impulsionadores praticados pela exequente
;

Responsabilidade do Poder Judiciário pela demora no andamento do feito
;

Inaplicabilidade da prescrição intercorrente por ausência de suspensão formal do processo
.

A parte agravada apresenta contrarrazões (ID. 336040858) nas quais
r
ebate as alegações do agravante, defendendo a ocorrência da prescrição intercorrente com base na inércia da parte exequente e no lapso temporal superior a cinco anos entre os atos úteis ao processo.

Dispensado o Parecer Ministerial em razão da matéria e por inexistir parte incapaz.

Recurso tempestivo, conforme certidão de ID. 322035876, e preparo efetuado (guia e comprovante de recolhimento acostados).

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador

V O T O R E L A T O R

AGRAVANTE(S):
DENOFA DO BRASIL LTDA

AGRAVADO(S):
GABRIEL HEINTZE
e outros

VOTO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Inicialmente, verifico a presença dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal.

Reitero que se trata de recurso de Agravo de Instrumento, interposto contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 1a Vara da Comarca de Nova Mutum-MT, que, na Ação de Execução de Título Extrajudicial, reconheceu a prescrição intercorrente e extinguiu o processo em relação à executada Marcia Andreia
Mertins

Heintze
, com fundamento no art. 487, II, do CPC.

Em síntese, o Juízo
a quo
asseverou e concluiu que:

“[...]
Neste contexto, conclui-se que o Poder Judiciário foi diligente em deferir as diligências da parte Exequente, não tendo havido prescrição intercorrente por culpa exclusiva deste, sendo imperiosa a declaração da prescrição intercorrente em relação a
Marcia Andreia
Mertins

Heintze
.

Diante do exposto,
JULGO EXTINTA
a presente Ação de Execução de Título Extrajudicial proposta neste juízo
,
em relação à executada

Marcia Andreia
Mertins

Heintze
,
com fundamento no art. 487, inciso II, do Código de Processo Civil, para fins de:

DECLARAR
prescrito o crédito executado em desfavor desta, a teor do art. 206, § 5°, I, do Código Civil.

Sem custas ou honorários nos moldes do art. 921, § 5o, do CPC
[...]”
.

DA ALEGADA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE

O
agravante sustenta que não se pode imputar a si a paralisação do processo, apontando que a demora na tramitação decorreu, em grande medida, da morosidade do próprio Poder Judiciário, inclusive com longos intervalos entre despachos judiciais, não sendo possível reconhecer sua inércia processual injustificada por mais de cinco anos.

Alega, ainda, que formulou sucessivos pedidos de diligências para localização da executada, os quais não foram apreciados tempestivamente pelo juízo, inclusive requerendo pesquisas em cadastros e ofícios a órgãos como o TRE.

Por sua vez, o agravado defende a manutenção da decisão que reconheceu a prescrição intercorrente, ao fundamento de que a tentativa de citação ocorreu em 2012 e, até o ano de 2022, não houve efetiva citação da executada, tampouco atos efetivos de impulsionamento do feito por parte da exequente.

Pois bem.

A prescrição intercorrente exige, para sua configuração

a paralisação do processo por culpa exclusiva do exequente, pelo mesmo prazo previsto para a prescrição da pretensão material originária,
nos termos da norma de regência.

Neste caso, o
prazo prescricional é quinquenal, já que, nos termos do art. 206, § 5o, inc. I do Código Civil, prescreve em 5 (cinco) anos a pretensão
de cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento público ou particular
,
in
casu
, Execução de Título Extrajudicial.

A
prescrição intercorrente ocorre quando o exequente permanece inerte, sem movimentar a execução, por prazo equivalente ao da prescrição da pretensão material. Embora não prevista expressamente no CPC/1973, a jurisprudência já reconhecia sua incidência, condicionada à inércia da parte.

O CPC/2015 inovou ao estabelecer regime jurídico próprio ao instituto, disciplinado nos
arts
. 921 a 923.

Pelo art. 921, III e §1o, a execução deverá ser suspensa quando não for localizado o executado ou bens penhoráveis, hipótese em que também se suspenderá a prescrição por 1 (um) ano. Decorrido esse prazo sem localização de bens, o juiz ordenará o
arquivamento dos autos (art. 921, §2o).

O §4o, em sua redação original, fixava o termo inicial da prescrição intercorrente ao término do prazo de suspensão da execução
.

A Lei no 14.195/2021 alterou a redação do §4o
,
do art. 921, antecipando o termo inicial para a ciência da primeira tentativa infrutífera de localização do devedor ou de bens penhoráveis, mantendo a suspensão por um ano.

A doutrina especializada aponta que a nova redação retira da inércia da parte exequente o elemento indispensável à configuração da prescrição intercorrente, deslocando o fundamento para a ausência de bens penhoráveis ou não localização do executado (NEVES, 2024, p. 972-973).

Entretanto, nos termos do art. 14 do CPC, as normas processuais não retroagem e são aplicáveis imediatamente aos processos em curso, respeitados os atos praticados e as situações jurídicas consolidadas sob a vigência da norma revogada.

Assim, não se aplica a nova redação do art. 921, §4o, às execuções cuja suspensão e curso da prescrição tenham iniciado antes da entrada em vigor da Lei no 14.195/2021, ocorrida em 27/08/2021.

Tal entendimento é ratificado pelo STJ, no
AgInt
no REsp 2.090.626/PR (
DJe
02/05/2024), que reconhece a irretroatividade da nova disciplina da prescrição intercorrente
:

AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. NÃO OCORRÊNCIA. TERMO INICIAL. CPC DE 2015. REGÊNCIA. ART. 921, § 4o, CPC DE 2015. MODIFICAÇÃO. REDAÇÃO DADA PELA LEI N. 14.195/2021. PRINCÍPIO DA IRRETROATIVIDADE
. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 83 DO STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. O reconhecimento da prescrição intercorrente pressupõe a inércia do exequente por prazo superior ao da prescrição do direito material vindicado, excluindo-se os casos em que a execução foi paralisada por determinação judicial.
2. A lei processual que dispõe sobre novo regime prescricional é irretroativa, aplicando-se os novos marcos temporais a partir da publicação da lei.
3. Não se conhece de recurso especial quando o acórdão recorrido
encontra-se
em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (Súmula n. 83 do STJ).

4. Agravo interno desprovido. (
AgInt
no REsp n. 2.090.626/PR, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 29/4/2024,
DJe
de 2/5/2024.)
– Grifo Nosso

Ainda, sobre o tema, destaco o seguinte julgado do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. CITAÇÃO RECEBIDA POR PARENTE PRÓXIMO. REVISÃO. SÚMULA 7/STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. PREJUDICADO. PRESCRIÇÃO. LEI 14.195/2021. APLICAÇÃO.

1. Rever as conclusões do acórdão recorrido quanto ao recebimento da citação por parente próximo ensejaria o reexame de matéria fático-probatória (Súmula 7/STJ).

2. A incidência da Súmula 7 do STJ prejudica a análise do dissídio jurisprudencial acerca do mesmo tema.

3. A sistemática introduzida pela Lei n. 14.195/2021, segundo a qual a prescrição intercorrente deixa de estar atrelada à inércia do credor e passa a ter como termo inicial a ciência da primeira tentativa infrutífera de localização do devedor ou de bens penhoráveis, não retroage, sendo somente aplicável a partir de sua publicação.

4. Agravo interno a que se nega provimento.

(
AgInt
no REsp n. 2.214.429/SP, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 1/12/2025, DJEN de 4/12/2025.)

O
Superior Tribunal de Justiça
definiu que, embora o CPC de 2015 preveja regramento específico em relação à prescrição intercorrente,
“seja em razão da segurança jurídica, seja pelo fato de o novo estatuto processual estabelecer dispositivo específico regendo a matéria, é que, em interpretação lógico-sistemática, tem-se que o atual regramento sobre prescrição intercorrente deve incidir apenas para as execuções ajuizadas após a entrada em vigor do CPC/2015 e, nos feitos em curso, a partir da suspensão da execução, com base no art. 921”
(STJ - Quarta Turma - Rel. Min. LUÍS FELIPE SALOMÃO - REsp 1.620.919/PR, julgado em 14/12/2016)
.

Neste passo,
como o caso em questão não corresponde a nenhuma das hipóteses mencionadas, deve ser aplicado à espécie o entendimento firmado pela Corte Superior em sede de incidente de assunção de competência, de que
:

“
[...]
incide a prescrição intercorrente, nas causas regidas pelo CPC/73, quando o exequente permanece inerte por prazo superior ao de prescrição do direito material vindicado, conforme interpretação extraída do art. 202, parágrafo único, do Código Civil de 2002. O termo inicial do prazo prescricional, na vigência do CPC/1973, conta-se do fim do prazo judicial de suspensão do processo ou, inexistindo prazo fixado, do transcurso de um ano (aplicação analógica do art. 40, § 2o, da Lei 6.830/1980
) ”
(STJ - SEGUNDA SEÇÃO - REsp 1604412/SC, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, julgado em 27/06/2018,
DJe
22/08/2018).

A orientação do Superior Tribunal de Justiça, em casos análogos, é no sentido de que
“
o reconhecimento da prescrição intercorrente exige a comprovação da inércia e da desídia do exequente”
(
AgInt
no
AREsp
2.595.147/SE, Relator Ministro Marco Aurélio
Bellizze
, Terceira Turma, julgado em 26/8/2024,
DJe
de 28/8/2024).

Destaco
recentes precedentes nessa linha de intelecção:

"AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECUSRO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ALEGAÇÃO DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. COISA JULGADA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. AUSÊNCIA DE DESÍDIA DO EXEQUENTE. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 1. A alegação de ilegitimidade passiva, apesar de constituir matéria de ordem pública, deve ser suscitada na fase de conhecimento, sob pena de ser alcançada pela eficácia preclusiva
da coisa julgada. Em sede de cumprimento de sentença, há ilegitimidade passiva se a execução for instaurada em face de pessoa não abarcada pelos elementos subjetivos do título judicial. 2. De acordo com o entendimento do STJ, "o reconhecimento da prescrição intercorrente exige a comprovação da inércia e da desídia do exequente" (
AgInt
no
AREsp
2.595.147/SE, Relator Ministro Marco Aurélio
Bellizze
, Terceira Turma, julgado em 26/8/2024,
DJe
de 28/8/2024). 3. No caso, o Tribunal de origem afastou a alegação de prescrição intercorrente, anotando que a parte exequente foi diligente na condução do feito, razão pela qual incide o óbice da Súmula 83/STJ. 4. Agravo interno improvido." (
AgInt
no
AREsp
n. 2.740.937/RS, relator Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 17/3/2025, DJEN de 25/3/2025)

"AGRAVO INTERNO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO INDUSTRIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INÉRCIA NÃO CONFIGURADA. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA 7 DO STJ. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. A jurisprudência desta Corte considera que, quando a arguição de ofensa ao dispositivo de lei federal é genérica, sem demonstração efetiva da contrariedade, aplica-se, por analogia, o entendimento da Súmula n. 284 do Supremo Tribunal Federal 2. Esta Corte Superior tem entendimento pacífico de que o reconhecimento da prescrição intercorrente demanda a concomitância de dois requisitos: a) o decurso do tempo previsto em lei; e b) a inércia do titular da pretensão resistida em adotar providências necessárias ao andamento do feito. Precedentes. 3. Agravo interno a que se nega provimento." (
AgInt
nos
EDcl
no
AREsp
n. 2.580.673/SP, relatora Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, j. 14/4/2025, DJEN de 24/4/2025)

N
este
caso concreto, o processo foi distribuído em
06/10/
2004
e
, desde então, houve diversas manifestações da parte exequente com o intuito de localizar os devedores e viabilizar a citação. Ainda que frustradas algumas diligências, é possível constatar um fluxo contínuo de impulsionamento processual por parte da exequente, não se verificando a paralisação injustificada por prazo superior a cinco anos.

A propósito, destaco os seguintes andamentos processuais:

Data

Andamento

06/10/2004

Distribuição

07/10/2004

Despacho de citação

27/10/2004

Mandado expedido e carta para pagamento de diligência

13/04/2005

Expedição de carta para pagamento de diligência

20/04/2005

Petição exequente pagamento diligência

13/04/2005

Mandado de citação expedido

25/05/2005

Certidão citação positiva - Gabriel, Darci e Aladi

14/11/2005

Despacho para prosseguimento - penhora

01/03/2006

Carta pagamento de diligência

20/03/2006

Pagamento da diligência

17/07/2006

Auto de penhora

19/09/2006

Certidão decurso prazo para embargos

19/01/2007

Despacho para exequente se manifestar

09/03/2007

Juntada de AR intimação advogado

28/03/2007

Manifestação do exequente

16/05/2007

Despacho para realizar leilão

23/07/2007

Cálculo atualizado contadoria

23/01/2009

Designação leilão / publicação Edital

11/03/2009

Praça

03/06/2009

Petição autor para citação da Sra. Marcia
Andréia -
fl. 291

28/06/2010

Petição autor renúncia advogado

21/07/2011

Intimação do exequente para pagar diligência

12/08/2011

Pagamento de diligência

22/05/2012

mandado
citação e penhora expedido

28/9/2012

Certidão negativa oficial de justiça

23/10/2013

Petição autor novo endereço – expedir CP – fl. 301

12/03/2014

Decisão defere citação

10/03/2016

Petição autor sobre não expedição de CP para citar Márcia

0
4/11/2016

despacho impulsionamento

10/10/2017

Dje
intimar autor recolher diligência

21/02/2018

Pagamento diligência

02/04/2018

Despacho solicita informações CP

17/04/2018

Certidão negativa oficial CP

25/07/2018

Petição do exequente - Justiça Eleitoral - endereços

20/02/2019

Petição exequente renúncia advogado

03/04/2019

Despacho regularizar representação

23/05/2019

Petição do autor regularização

24/07/2019

Dje
Impulsionamento

07/08/2019

Petição do exequente
-
reitera pedidos

01/08/2022

Petição do exequente
-
reitera pedidos

05/03/2023

Despacho - defere pedidos e manifestar
sobre
prescrição

27/03/2023

Petição do exequente

25/03/2025

Decisão prescrição

Logo,
não há
demonstração dos critérios exigidos para a configuração da prescrição intercorrente, quais sejam: a
inércia do exequente
e o transcurso do prazo
prescricional
, conforme o entendimento deste Tribunal, vejamos:

PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE RECONHECIDA – AUSÊNCIA DE INÉRCIA DO EXEQUENTE – PROCESSO COM PENHORAS REALIZADAS E DILIGÊNCIAS EM ANDAMENTO – INEXISTÊNCIA DE SUSPENSÃO PROCESSUAL – INAPLICABILIDADE DO ART. 921, §§ 4o E 5o, DO CPC – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta contra sentença que extinguiu execução de título judicial com fundamento na prescrição intercorrente, após mais de 16 anos de tramitação processual.

2. O processo teve início como ação monitória em 2007, convertida em título executivo judicial em 2009, com diversas tentativas de localização do executado e de seus bens para satisfação do crédito.

3. O apelante sustenta que não houve inércia de sua parte, que o processo não foi suspenso por falta de bens penhoráveis e que existem penhoras e restrições efetivadas, além de pedido pendente de análise para penhora de quinhão hereditário do executado.

II. Questão em discussão

4. A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos para o reconhecimento da prescrição intercorrente na execução de título judicial, especialmente: (i) se houve inércia do exequente; (
ii
) se o processo foi suspenso por ausência de bens
penhoráveis; e (
iii
) se o transcurso do prazo prescricional de cinco anos ocorreu após a suspensão do processo.

III. Razões de decidir

5. A prescrição intercorrente na execução de título judicial pressupõe a inércia do exequente por prazo superior ao da prescrição do direito material, após a suspensão do processo por ausência de bens penhoráveis.

6. O prazo prescricional para a cobrança de título executivo judicial é de 5 anos, conforme o artigo 206, § 5o, inciso I, do Código Civil.

7. Não se configura a prescrição intercorrente quando não houve decisão judicial determinando a suspensão da execução por ausência de bens penhoráveis, conforme exige o art. 921, § 1o, do CPC.

8. A execução estava garantida por penhoras de imóvel (posteriormente desconstituída), veículo e valores bloqueados via SISBAJUD, além de pedido pendente de análise para penhora de quinhão hereditário do executado em processo de inventário.

9. O exequente demonstrou diligência ao responder todas as intimações e requerer providências para localização do executado e de seus bens, não caracterizando abandono ou desídia processual.

10. A jurisprudência do TJMT e do STJ é pacífica no sentido de que a prescrição intercorrente pressupõe a inércia do exequente e a suspensão do processo, requisitos não verificados no caso concreto.

11. A condenação ao pagamento de custas processuais, quando reconhecida a prescrição intercorrente, contraria o disposto no art. 921, § 5o, do CPC, que veda a imputação de quaisquer ônus às partes nessa hipótese.

IV. Dispositivo e tese

12. Recurso provido.

Tese de julgamento: "1. Não se configura a prescrição intercorrente na execução quando ausente decisão judicial de suspensão do processo por falta de bens penhoráveis, nos termos do art. 921, §§ 1o e 4o, do CPC. 2. A existência de penhoras efetivadas e de diligências em andamento afasta a caracterização da inércia do exequente necessária para o reconhecimento da prescrição intercorrente. 3. Mesmo que reconhecida a prescrição intercorrente, é vedada a imputação de custas processuais às partes, conforme art. 921, § 5o, do CPC."-

(N.U 0015213-16.2007.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/11/2025,
Publicado
no DJE 29/11/2025)

Conforme exposto, a análise do histórico processual revela que a parte exequente atuou de forma
ativa
, realizando pedidos de citação com apresentação de novos endereços, recolhimento de custas e requerimentos de prosseguimento. Não há, pois, nos autos, qualquer espaço de tempo inativo equivalente ao prazo prescricional, tampouco decisão de suspensão formal da execução por ausência de bens ou de localização do devedor.

Destarte, não se verificando
que o processo permaneceu parado por período correspondente ao prazo prescricional,
impõe-se o
acolhimento dessa tese recursal
para afastar a prescrição intercorrente com fundamento no art. 921 do CPC
.

DISPOSITIVO

Diante do exposto, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
,
para reformar a decisão agravada,

afasta
ndo
a declaração
de prescrição
intercorrente
do
crédito executado em desfavor de Marcia Andreia Martines
Heintze
,
determinando-se o regular prosseguimento da ação executiva
.

Sem custas e honorários.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2026